Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-68.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAC No 1000501-68.2018.8.11.0051
APELANTE: ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc.
ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita ou o parcelamento das custas do preparo (ID no 91225044).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.
É o necessário.
Decido.
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da apelante, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da cópia da declaração de imposto de renda constante do ID no 93168483 que além de se tratar de empresária com rendimentos tributais anuais razoáveis (R$42.531,55), é sócia proprietária de bens imóveis (duas fazendas); possui cotas de duas empresas comerciais; aplicações financeiras e mais de R$1.800,000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em empréstimos a terceiros.
Ademais, verifica-se da procuração constante do ID no 91225023 que a mesma é patrocinada por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.
Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem como do parcelamento das custas do preparo é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.
Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada, indefiro o pedido.
Intime-se a recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora